Tribunal: STF
Processo: RE 1346152
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.217: POSSIBILIDADE DE MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTIFICOS FINS. INGRESSO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 20.5.2022, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso (Tema 1.184):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO FINANCEIRO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO PARA TRIBUTOS FEDERAIS. ARE 1.216.078. TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. TESE LIMITADA AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (e-doc. 25).



    2. Em 15.5.2023, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF pede seu ingresso no processo na condição de amicus curiae (e-doc. 39).



    Assevera ser “entidade representativa dos interesses financeiros dos Municípios-Capitais Brasileiros desde 1982, amplamente reconhecida pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo”. 



    Tece considerações sobre a legitimidade, representatividade e experiência na atuação como amicus curie neste Supremo Tribunal, além da pertinência temática entre os objetivos da associação e a matéria sob julgamento. 



    Argumenta tratar-se de “tema que tem grande impacto direto nos valores dos créditos tributários municipais, podendo afetar diretamente a arrecadação, vide exemplo do município de São Paulo (SP), que já acumula pelo menos 556 processos que discorrem sobre o tema no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo R$170 bilhões em discussão na esfera administrativa e judicial. Essa situação não se restringe, no entanto, apenas a esse município” (fl. 10, 
e-doc. 39). 



    Pede



    “a sua admissão como amicus curiae, pelas razões acima expendidas, sobretudo diante da relevância da matéria sub judice e da legitimidade e importância institucional da defesa exercida por esta Associação em prol dos interesses dos Municípios-Capitais brasileiros.



    Uma vez admitida, requer-se seja concedido prazo de 15 dias para complementação de suas razões e dados pertinentes ao exame do mérito, na forma do caput do artigo 138, do CPC, bem como seja oportunizada a realização de sustentação oral, por procurador devidamente habilitado.



    Ao final, requer seja dado provimento ao Recurso interposto pelo Município de São Paulo, reconhecendo a inaplicabilidade do tema 1.062 ao presente caso e a constitucionalidade da eleição, pelos municípios, de índice diverso do adotado pela União para juros de mora e correção monetária, em respeito ao modelo federativo e das autonomias municipais financeira, fiscal e tributária” (fl. 16, 
e-doc. 39). 



    3. Tem-se por comprovado que os efeitos do julgamento deste recurso extraordinário, com repercussão geral, poderão impactar as finanças dos municípios associados, o que, na esteira dos precedentes colacionados pela requerente, legitima seu ingresso no processo. 



    4. Pelo exposto, admito a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ABRASF na condição de amicus curiae. 



    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora